Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-06319
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-09-27
Data de publicação: 2016-09-27

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/6319

Acusados:
Ernani Catalani Filho

José Manoel Joaquim

Nilton Garcia de Araújo

Roberto Villa Real Junior

Rowin Gustav Von Reininghaus

Ementa:
Atraso no envio à CVM de formulário cadastral e de formulários de
referência – Não envio de formulário cadastral – Atraso no envio de
demonstrações
financeiras,
demonstração
financeira
padronizada;
informações trimestrais e comunicado de assembleia – Envio com
atraso de editais de convocação para assembleias – Ata de assembleia
em desacordo com a Instrução CVM no 480/09 – Não elaboração
tempestiva de escrituração contábil – Não convocação e não realização
de assembleia geral ordinária – Convocação intempestiva de assembleia
geral ordinária – Não entrega de propostas da administração para as
assembleias gerais ordinárias – Elaboração intempestiva de proposta da
administração para AGO. Absolvições e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Nilton Garcia de Araújo, na qualidade de:

1.1.
Diretor de relações com investidores, multa pecuniária no valor
de R$85.000,00, por entregar com atraso o formulário cadastral de
2012 e não entregar os formulários de 2011 e 2013; entregar com
atraso os formulários de referência de 2010 e 2011; entregar com
atraso: (i) as demonstrações financeiras de 2009; (ii) a demonstração
padronizada de 2009; (iii) a informação trimestral do 2o trimestre de
2012; (iv) o comunicado da assembleia relativa ao exercício de 2009; e
(v) não entregar o relativo às assembleias de 2010, 2011, 2012 e 2013;
entregar com atraso os editais de convocação para as assembleias de
2012 e 2013 e a ata da assembleia de 2009, em desacordo com art. 21,
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e X, da Instrução CVM no 480, de 2009;

1.2
Diretor-presidente, multa pecuniária no valor de R$55.000,00,
por não elaborar tempestivamente a escrituração contábil, em
desacordo com o art. 176 da Lei no 6.404/76, concorrendo para a
infração do art. 13, c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V, da Instrução
CVM no 480/2009; pela entrega com atraso: (i) dos formulários de
referência de 2013 e 2014; (ii) das demonstrações financeiras de 2012
e 2013; (iii) das demonstrações padronizadas de 2012 e 2013; (iv) dos
formulários trimestrais do 1o trimestre de 2011 e todos de 2013; e (v)
da informação trimestral do 1o trimestre de 2010, esta sem o relatório
de auditoria; e

1.3
Membro do conselho de administração, multa pecuniária no valor
de R$65.000,00, por não ter convocado nem realizado a assembleia
geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2012 e
31.12.2013, em desacordo com o artigo 132, c.c o art. 142, inciso IV,
da Lei no 6.404/76.

2.
Absolver Nilton Garcia de Araújo, na qualidade de diretor de
relações com investidores, da acusação de concorrer para a entrega fora
do prazo; (i) das demonstrações financeiras de 2012 e de 2013; (ii) das
demonstrações padronizadas de 2012 e 2013; (iii) dos três informativos
trimestrais de 2013, e (iii) das propostas da administração para as
assembleias relativas aos exercícios de 2012 e 2013, em desacordo com
o art. 21, incisos III, IV, V e VIII, da Instrução CVM no 480/2009 e art.
6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 481/2009;

3.
Aplicar ao acusado José Manoel Joaquim, na qualidade de diretor
sem designação específica, a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$55.000,00, por não elaborar tempestivamente a escrituração contábil,
em desacordo com o artigo 176 da Lei no 6.404/76, concorrendo para a
infração do artigo 13, c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V, da Instrução
CVM no 480/2009; pela entrega com atraso: (i) dos formulários de
referência de 2013 e 2014; (ii) das demonstrações financeiras de 2012
e 2013; (iii) das demonstrações padronizadas de 2012 e 2013; (iv) dos
formulários trimestrais do 1o trimestre de 2011 e todos de 2013; e (iv)
da informação trimestral do 1o trimestre de 2010, esta sem o relatório
de auditoria.

4.
Aplicar aos acusados Ernani Catalani Filho, Roberto Villa Real
Junior e Rowin Gustav Von Reininghaus, na qualidade de membros do
conselho de administração:

(a) Multa pecuniária individual no valor de R$65.000,00, por
convocarem intempestivamente a assembleia geral ordinária
relativa aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 2013, em
infração ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76;

(b) Multa pecuniária individual no valor de R$ 52.000,00, por não
entregarem as propostas de administração para as assembleias
gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2009 e 31.12.2010; e pela elaboração intempestiva da
proposta da administração para a assembleia geral ordinária
realizada em 13.3.2015, concorrendo, dessa forma, para o
descumprimento do disposto no art. 21, inciso VIII, da
Instrução CVM no 480/2009, c/c o art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 481/2009.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de

acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de
ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e Roberto Tadeu Antunes
Fernandes, Relator e Presidente da Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/6319

Acusados:
Nilton Garcia de Araújo

José Manoel Joaquim

Ernani Catalani Filho

Roberto Villa Real Junior

Rowin Gustav von Reininghaus

Assunto:
Responsabilidade de administradores por não manter a escrituração
contábil, o que ocasionou a entrega com atraso das informações
periódicas e eventuais (artigos 13 e 21, incisos I a VIII e X da
Instrução CVM no 480, de 2009; artigo 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 481, de 2009 e artigo 176, caput, da Lei no
6.404, de 1976), e não convocar tempestivamente assembleia geral
ordinária (art. 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO

1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP em face de Nilton Garcia de
Araújo, José Manoel Joaquim, Ernani Catalani Filho, Roberto Villa Real Junior e Rowin
Gustav Von Reininghaus, na qualidade de administradores da Companhia Docas de
Imbituba (“Docas de Imbituba”, ou “Companhia”), com a finalidade de apurar suas

respectivas responsabilidades pelo descumprimento dos artigos 13 e 21, incisos I a
VIII e X, da Instrução CVM no 480, de 2009; artigo 6o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 481, de 2009, e artigos 176, caput, e 132, c.c o artigo 142, inciso IV, da Lei
no 6.404, de 1976.

II.
DOS FATOS

2.
Em 30.4.2014, a Docas de Imbituba teve suspenso o seu registro de
companhia aberta, Categoria A, por descumprir, por período superior a doze meses,
seus deveres relativos às obrigações periódicas, nos termos do artigo 52 da Instrução
CVM no 480, de 20091 (fls. 5/7).

III.
DA APURAÇÃO

3.
Em 26.5.20142, foi enviado ofício a Nilton Garcia de Araújo, Diretor de Relações
com Investidores da Companhia, nos termos do artigo 11 da Deliberação CVM no 538,
de 2008, solicitando-lhe manifestação a respeito das irregularidades a seguir
descritas, assim como para que fosse solicitada também a manifestação dos demais
administradores da Companhia (fls. 73/74):

a) Informações enviadas com atraso:

i)
Demonstrações financeiras anuais completas (DF) referentes aos
exercícios findos em 31.12.2009 e 31.12.2012;

ii)
Formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP)
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2009 e 31.12. 2012;

iii)
Formulários de informações trimestrais (ITR) referentes aos
trimestres encerrados em 31.3.2010, 31.3.2011 e 30.6.2012;

iv)
Formulários de referência (FR) dos anos de 2010, 2011 e 2013, e

v)
Formulário cadastral do ano de 2012.

b) Informações não enviadas:

i)
Demonstração financeira anual completa (DF) referente ao exercício social
findo em 31.12.2013;

ii)
Formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP) referente ao
exercício social findo em 31.12.2013;

iii)
Formulário de informações trimestrais (ITR) referente aos trimestres
encerrados em 30.3.2013, 30.6.2013 e 30.09.2013;

iv)
Edital de convocação para as assembleias gerais ordinárias referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013;

v)
Ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em
31.12.2012;

vi)
Comunicação prevista no artigo 133 da Lei no 6.404, de 1976, para as
assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2009; 31.12.2010; 31.12.2011; 31.12.2012; e 31.12.2013;

vii)
Proposta do conselho de administração para as assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2009;
31.12.2010; 31.12.2012; e 31.12.2013, e

viii)
Formulários cadastrais dos anos de 2011 e 2013.

4.
Além destas irregularidades, a SEP apontou em seu ofício a inexistência de
indícios da elaboração das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.2013, pois tal documento não havia sido enviado, e que não se teria notícia da
realização da assembleia geral ordinária referente aos exercícios sociais findos em
31.12.2012 e 31.12.2013.

5.
A via do ofício endereçada à Companhia retornou com o aviso de “Mudou-se”
e aquela enviada para o endereço particular do DRI, Nilton Garcia de Araújo, teve seu
recebimento protocolado por terceiros (fls. 75). Segundo registrado pela SEP,
nenhuma resposta fora recebida até a data de elaboração do Termo de Acusação.

6.
Em 04.9.2014, a SEP3 enviou ofícios com idêntico conteúdo para José Manoel
Joaquim, Diretor sem designação específica, Ernani Catalani Filho e Roberto Villa Real
Junior, membros do conselho de administração (fls. 98/106). Em suas manifestações,
os administradores reconheceram o atraso no envio das informações e atribuíram tal
fato à perda da concessão do Porto de Imbituba, em 2012, o que teria impossibilitado
a Companhia de ter acesso a diversos documentos essenciais à elaboração dos
informativos. Além disto, estaria pendente o “encontro de contas finais da concessão”,
indispensável para o correto cumprimento das obrigações da Companhia, pois existiria
um saldo a seu favor a ser pago pelo Poder Concedente, o que ainda não teria
ocorrido. Essas seriam as razões para a inadimplência informacional da Companhia
(fls. 107/118).

7.
Em 07.5.2015, foi enviado ofício4 a Rowin Gustav Von Reininghaus, membro
do conselho de administração, com o mesmo conteúdo dos anteriores, mas a CVM não
obteve resposta aos questionamentos (fls. 127/128).

8.
Em 27.7.20155, em complemento aos ofícios já enviados, a SEP solicitou aos
diretores Nilton Garcia de Araújo e José Manoel Joaquim que se manifestassem sobre
a entrega em atraso da ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício social
findo em 31.12.2009, e por não terem feito elaborar tempestivamente a escrituração
contábil do exercício findo em 31.12.2013, o que concorreu para a entrega em atraso
do formulário de referência do ano de 2014 (fls. 174/179).

9.
A Companhia, em resposta assinada por Roberto Villa Real Junior, presidente
do conselho de administração, reafirmou que a causa da inadimplência na prestação
das informações decorreu da necessidade de realizar o acerto final de contas da
concessão do Porto de Imbituba, mas que estaria atualizando as informações, o que
teria resultado, inclusive, na reversão da suspensão do seu registro de companhia
aberta (fls. 180).

IV.
DA ACUSAÇÃO

10.
Em 17.8.2015, a SEP formulou Termo de Acusação contra os administradores
da Docas de Imbituba, levando em conta os cargos que ocupavam e os períodos de
exercício de suas atribuições, conforme se extrai do quadro a seguir (fls. 182/200):

Conselho de Administração
Nome
Cargo eletivo
Data
Eleição*
Data
Destituição
Nilton Garcia de Araújo
Presidente
22.06.2005
13.03.2015
Ernani Catalani Filho
Membro Efetivo
30.04.2009
–
Roberto Villa Real
Membro Efetivo
22.06.2005
–
Rowin Gustav von
Reininghaus
Membro Efetivo
30.04.2009
13.03.2015

Diretoria
Nome
Cargo eletivo
Data
Eleição*
Data
Destituição
Nilton Garcia de
Araújo**
Diretor Presidente e de
05.01.2005
13.03.2015
Relações c/ Investidores
José Manoel
Joaquim**
Diretor sem
denominação
05.01.2005
13.03.2015
específica
* Eleição mais antiga informada.
**Em RCA de 13.03.15, os Srs. Nilton Garcia de Araújo e José Manoel Joaquim
inverteram as diretorias ocupadas e a DRI foi desvinculada da Presidência, passando a
ser ocupada por uma nova diretora.
Fonte: Formulário de Referência 2014 – V1 (fl. 121) e atas de Assembleia e RCA
diversas disponíveis no Sistema IPE.

11.
Como se extrai do quadro acima, Nilton Garcia de Araújo ocupou o cargo de
Diretor-Presidente e de Relações com Investidores e José Manoel Joaquim de Diretor

sem designação específica, entre 05.1.2005 e 13.3.2015, período em que ocorreram
as irregularidades apuradas. Neste mesmo período, Nilton Garcia de Araújo, Ernani
Catalani Filho, Roberto Villa Real Junior e Rowin Gustav Von Reininghaus, ocuparam o
cargo de membro do conselho de administração.

Formulário Cadastral

12.
Relativamente ao formulário cadastral (FC), que deve ser apresentado
anualmente durante o mês de maio, conforme dispõe o artigo 23, parágrafo único, da
Instrução CVM no 480, de 2009, a SEP constatou que aqueles referentes aos
exercícios sociais de 2011 e 2013 não foram entregues e o de 2012 foi entregue com
um dia de atraso.

13.
Assim, a SEP concluiu que restou comprovado que Nilton Garcia de Araújo,
que ocupava o cargo de DRI à época, descumpriu o artigo 21, inciso I, da Instrução
CVM no 480, de 2009.

Formulário de Referência

14.
Em relação ao formulário de referência (FR), que deve ser atualizado em
até cinco meses, contados da data do encerramento do exercício social, como disposto
no artigo 24 da Instrução CVM no 480, de 2009, a SEP constatou que tal documento,
relativos aos anos de 2010, 2011, 2013 e 2014 foram entregues com atrasos, que
variaram entre um dia e trezentos e cinquenta e seis dias.

15.
Nesse tocante, a SEP esclareceu que, para a elaboração e entrega do FR, faz-
se necessário que as demonstrações financeiras da companhia também tenham sido
elaboradas. Deste modo, em caso da não elaboração das demonstrações financeiras, a
responsabilidade pela não entrega do FR recai sobre a Diretoria, por concorrer para a
desatualização de registro.

16.
Assim, com relação à entrega com atraso dos FR dos anos de 2010 e
2011, exercícios em que as demonstrações financeiras foram tempestivamente
elaboradas, a SEP concluiu pela responsabilização somente do DRI, Nilton Garcia de
Araújo, por descumprir o artigo 21, inciso II, da Instrução CVM no 480, de 2009.

17.
Por sua vez, pelo atraso na entrega dos FR dos anos de 2013 e 2014, a
SEP concluiu pela responsabilização dos diretores Nilton Garcia de Araújo e José
Manoel Joaquim, em infração ao artigo 21, inciso II, da Instrução CVM no 480, de
2009, por não terem produzido, tempestivamente, os registros contábeis necessários
à apresentação das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos
em 2012 e 2013.

Demonstrações Financeiras Anuais

18.
No tocante às demonstrações financeiras anuais (DF), a SEP se reporta
ao artigo 176 da Lei no 6.404, de 1976, que atribui à Diretoria a competência para
elaborar tal informativo. O prazo de sua elaboração está atrelado ao de realização da
assembleia geral ordinária, que deverá ocorrer nos quatro primeiros meses seguintes
ao término do exercício social, como dispõe o art. 132 da mesma lei societária. Cita
ainda a disposição contida no artigo 25, §2o, da Instrução CVM no 480, de 2009, que

estabelece a entrega do documento nos três meses seguintes ao do encerramento do
exercício social.

19.
Considerando tais comandos, e as datas dos pareceres dos auditores externos,
a SEP concluiu que a demonstração do ano de 2009 foi elaborada dentro do prazo,
mas entregue com atraso de dezesseis dias, em desacordo com o artigo 21, inciso III,
da Instrução CVM no 480, de 2009, responsabilidade a ser atribuída ao DRI, Nilton
Garcia de Araújo.

20.
Porém, quanto às demonstrações financeiras dos anos de 2012 e 2013,
que, como indicam as datas dos pareceres dos auditores independentes, foram
elaboradas com atraso, a SEP concluiu que devem ser responsabilizados os diretores
Nilton Garcia de Araújo e José Manoel Joaquim, por infração ao disposto no
artigo 176, caput, da Lei no 6.404, de 1976, além de concorrerem para a infração ao
artigo 21, inciso III, da Instrução CVM no 480, de 2009. A SEP também concluiu caber
corresponsabilidade a Nilton Garcia de Araújo por protelar a entrega de tais
demonstrações, enviando-as ao Sistema IPE com atraso de 75 e 30 dias,
respectivamente, após assinadas, em desacordo com o artigo 21, inciso III, da
Instrução CVM no 480, de 2009.

Demonstrações Financeiras Padronizadas

21.
No tocante às demonstrações financeiras padronizadas (DFP), que
devem ser entregues à CVM em até três meses contados do encerramento do
exercício social, ou na mesma data de envio das demonstrações financeiras, o que
ocorrer primeiro, por força do disposto no art. 28, inciso II, alínea “a”, da Instrução
CVM no 480, de 2009, a SEP constatou que as relativas aos exercícios de 2009, 2012
e 2013 foram entregues com atraso.

22.
Como, no ano de 2009, as demonstrações financeiras, indispensáveis para
elaborar a DFP/2009, foram concluídas dentro do prazo, a SEP concluiu que a
responsabilidade pela entrega desta última com atraso é do DRI, Nilton Garcia de
Araújo, que agiu em desacordo com o artigo 21, inciso IV, da Instrução CVM no 480,
de 2009.

23.
Por sua vez, como, nos anos de 2012 e 2013, as demonstrações
financeiras, indispensáveis para elaborar as respectivas DFPs, não foram concluídas
dentro do prazo, como se verifica das datas dos pareceres dos auditores
independentes, a SEP concluiu que devem ser responsabilizados os diretores Nilton
Garcia de Araújo e José Manoel Joaquim, por infração ao disposto no artigo 176,
caput, da Lei no 6.385, de 1976, além de concorrerem para a infração ao artigo 21,
inciso IV, da Instrução CVM no 480, de 2009. A SEP concluiu que também cabe
coresponsabilidade a Nilton Garcia de Araújo por protelar a entrega de tais DFPs,
enviando-as ao Sistema IPE com atraso de 125 e 23 dias, respectivamente, após
assinadas, em desacordo com o artigo 21, inciso IV, da Instrução CVM no 480, de
2009.

Formulário de Informações Trimestrais

24.
Sobre o formulário de informações trimestrais (ITR), que deve ser
entregue no prazo de quarenta e cinco dias, contados da data de encerramento de

cada trimestre, a SEP constatou que o 1o de 2011, o 2o de 2012, e os 1o, 2o e 3o de
2013 foram entregues com atraso. O 1o ITR de 2010, além de ter sido entregue com
atraso, não continha o relatório dos auditores independentes.

25.
A SEP concluiu que deve ser responsabilizado o DRI, Nilton Garcia de
Araújo, por atuar em desacordo com o artigo 21, inciso V, da Instrução CVM no 480,
de 2009, com relação ao atraso na entrega do 2o ITR de 2012, já que teria recebido
o parecer dos auditores dentro do prazo limite, e com relação aos três ITRs de
2013, ao protelar sua entrega em um mês, mesmo após a assinatura dos auditores
externos.

26.
Concluiu ainda a SEP que os diretores Nilton Garcia de Araújo e José
Manoel Joaquim, por não terem produzido tempestivamente os registros contábeis
necessários para a apresentação dentro do prazo do 1o ITR de 2011, 1o, 2o e 3o de
2013, e 1o de 2010, este último sem o relatório do auditor, concorreram para a
infração ao artigo 21, inciso V, da Instrução CVM no 480, de 2009.

Comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 1976

27.
Em relação à comunicação referente à assembleia geral, a ser entregue
um mês antes da data marcada para a realização do evento, ou no mesmo dia de sua
publicação, o que ocorrer primeiro, nos termos do artigo 133 da Lei no 6.404, de
1976, a SEP constatou que as mesmas ou foram entregues com atraso (a relativa ao
ano de 2009), ou não foram entregues (anos de 2010 a 2013), razão pela qual deve
ser responsabilizado o DRI, Nilton Garcia de Araújo por infração ao artigo 21, inciso
VI, da Instrução CVM no 480, de 2009.

Edital de convocação de assembleia geral ordinária

28.
Sobre o edital de convocação de assembleia geral ordinária, que deve
ocorrer com quinze dias de antecedência, ou da data de sua primeira publicação, o
que ocorrer primeiro, nos termos do artigo 124, parágrafo único, inciso II, da Lei no
6.404, de 1976, a SEP concluiu que foram entregues com atraso os editais dos anos
de 2012 e 20136, e que a responsabilidade por tal irregularidade é do DRI, Nilton
Garcia de Araújo, que infringiu o artigo 21, inciso VII, da Instrução CVM no 480/2009.

Atraso na convocação de assembleia geral ordinária

29.
A SEP também comprovou que as assembleias gerais relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31.12.2012 e 2013 foram convocadas com atraso de
dois e três anos, e o artigo 132 da Lei no 6.404, de 1976, estabelece que ela deve
ocorrer, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, e o
artigo 142, inciso IV, da mesma lei, imputa ao conselho de administração a obrigação
de convocar a assembleia
30.
Destaca, ainda, que a assembleia delibera sobre outras matérias além da
aprovação das demonstrações financeiras, razão pela qual deve ser realizada
tempestivamente, ainda que as demonstrações não tenham sido elaboradas.

31.
Assim, a SEP concluiu que os conselheiros Nilton Garcia de Araújo, Ernani
Catalani Filho, Roberto Villa Real Junior e Rowin Gustav Von Reninghaus
infringiram o artigo 132, c.c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976.

Proposta do Conselho de Administração

32.
Quanto ao envio da proposta do conselho de administração, que deve
ser divulgada até a data da publicação do primeiro anúncio de convocação, a SEP
constatou que as relativas às assembleias gerais ordinárias dos exercícios-base de
2009, 2010, 2012 e 2013, ou não foram elaboradas, ou foram elaboradas
intempestivamente, em desacordo com o art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no
480/09, c.c o art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 481, de 2009, devendo
ser responsabilizados os conselheiros Nilton Garcia de Araújo, Ernani Catalani
Filho, Roberto Villa Real Junior e Rowin Gustav Von Reninghaus.

33.
Ainda no entender da SEP, Nilton Garcia de Araújo, na qualidade de DRI,
deve ser co-responsabilizado pelo atraso na entrega das propostas relativas às
assembleias gerais ordinárias dos exercícios-base de 2012 e 2013, uma vez que
protelou a entrega das mesmas por setenta e sete dias, incorrendo, assim, na mesma
imputação atribuída aos conselheiros.

Ata de assembleia geral ordinária

34.
No tocante à ata de assembleia geral ordinária, que, nos termos do art.
21, inciso X, da Instrução CVM no 480, de 2009, deve ser enviada em até sete dias
úteis de sua realização, a SEP constatou o atraso de seis dias na entrega da referente
à assembleia realizada em 30.4.2010 (exercício-base de 2009), devendo ser
responsabilizado o diretor Nilton Garcia de Araújo.

35.
Os administradores que se manifestaram a respeito dos pedidos de
esclarecimento da SEP atribuíram ao término da concessão do Porto de Imbituba, e ao
atraso na finalização do “encontro de contas finais da concessão” por parte do órgão
regulador, como causas da não entrega ou da entrega intempestiva das informações.
A SEP destaca, ainda, que o não fornecimento adequado das informações não
desobrigaria a Companhia de convocar as respectivas assembleias gerais.

36.
A SEP se reportou à decisão adotada no Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/11254, quando o Diretor Marcos Pinto consignou que “a falta de
recursos financeiros não justifica o descumprimento das obrigações de envio de
informações periódicas, conforme esta autarquia tem decidido de maneira reiterada.”

37.
Por fim, a SEP ressalta que o fato de a Companhia ter obtido a reversão da
suspensão do registro de companhia aberta não a exime de prestar todas as
informações obrigatórias.

38.
Por esses motivos, a SEP propôs as seguintes responsabilizações:

a) Nilton Garcia de Araújo, na qualidade de:

i.
Diretor de relações com investidores, por entregar com atraso o
formulário cadastral relativo ao exercício social de 2012; os formulários de
referência dos anos de 2010 e 2011; as demonstrações financeiras anuais
relativas aos exercícios sociais de 2009, 2012 e 2013; as demonstrações
financeiras padronizadas dos exercícios sociais de 2009, 2012 e 2013; as

informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 e dos três trimestres
relativos ao exercício social de 2013; o comunicado da assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social de 2009; o edital de convocação das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais de 2012 e 2013;
a proposta da administração para a assembleia geral ordinária relativa aos
exercícios sociais de 2012 e 2013, a ata da assembleia geral ordinária relativa
ao exercício social de 2009; e pela não entrega dos formulários cadastrais
de 2011 e 2013, e pela não entrega dos comunicados referentes às
assembleias gerais ordinárias dos exercícios sociais de 2010 a 2013, em
desacordo com o art. 21, incisos I a VIII e X, da Instrução CVM no 480,
de 2009;

ii.
Diretor-presidente, por descumprir o art. 176, caput, da Lei no 6.404,
de 1976, ao não ter feito elaborar tempestivamente a escrituração contábil,
concorrendo também para a infração do art. 13, c/c o art. 21, incisos
II, III, IV e V da Instrução CVM no 480, de 2009, por ocasionar a
entrega com atraso dos formulários de referência dos anos de 2013 e 2014;
das demonstrações financeiras de 2012 e 2013; das demonstrações
financeiras padronizadas relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2012
e 31.12.2013; das informações trimestrais relativas aos trimestres findos em
31.3.2011, 31.3.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013, e do relativo a 31.3.2010,
desacompanhado do relatório do auditor independente;

iii.
Membro do conselho de administração, em razão da convocação
intempestiva da assembleia geral ordinária relativa aos exercícios sociais
encerrados em 31.12.2012 e 31.12.2013, em infração ao artigo 132, c.c. o
artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976; e ao não entregar a
proposta de administração das assembleias gerais ordinárias dos exercícios
sociais de 2009 e 2010, e ao elaborar, de forma intempestiva, a proposta
para a assembleia dos exercícios sociais de 2012 e 2013 (realizada em
13.3.2015), concorreu para o descumprimento do disposto no art. 21,
inciso VIII, da Instrução CVM no 480, de 2009, c.c o art. 6o da
Instrução CVM no481, de 2009;

b) José Manoel Joaquim, na qualidade de diretor sem designação específica,
por descumprir o art. 176, caput, da Lei no 6.404, de 1976, ao não ter feito
elaborar tempestivamente a escrituração contábil, concorrendo também para a
infração do art. 13, c/c o art. 21, incisos II, III, IV e V da Instrução CVM no
480, de 2009, ao ocasionar a entrega com atraso dos formulários de referência dos
anos de 2013 e 2014; das demonstrações financeiras anuais de 2012 e 2013; das
demonstrações financeiras padronizadas relativas aos exercícios sociais fundos em
31.12.2012, e 31.12.2013; das informações trimestrais relativas aos trimestres findos
31.3.2011, 31.03.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013, e do relativo a 31.3.2010,
desacompanhado do relatório do auditor independente;

c)
Ernani Catalani Filho, Roberto Villa Real Junior e Rowin Gustav Von
Reininghaus, na qualidade de membros do conselho de administração, em razão da
convocação intempestiva da assembleia geral ordinária relativa aos exercícios sociais
encerrados em 31.12.2012 e 31.12.2013, em infração ao artigo 132, c.c. o art.
142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976; e ao não entregarem a proposta de
administração das assembleias gerais ordinárias dos exercícios sociais de 2009 e

2010, e ao elaborar, de forma intempestiva, a proposta para a assembleia dos
exercícios sociais de 2012 e 2013 (realizada em 13.3.2015), concorreram para o
descumprimento do disposto no art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no 480,
de 2009, c.c o art. 6o da Instrução CVM no 481, de 2009.

V.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

39.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada7 entendeu
estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, da Deliberação CVM
n.o 538, de 2008 (fls. 164/169).

VI.
DAS DEFESAS

40.
Apesar de regularmente intimados, por notificação com Aviso de Recebimento
– AR e por publicação de edital no Diário Oficial da União, os Acusados não
apresentaram suas defesas (fls. 207/248).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
---------------------------------
11Ofício/CVM/SEP/No 252/2014.
21 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 155/2014.
31 Ofícios/CVM/SEP/GEA-4/No 255, 256 e 257/2014.
41 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 113/2015.
51 Ofícios/CVM/SEP/GEA-4/No 178 e 179/2015.
61 Mesmo estando seu conteúdo definido pelo Conselho de Administração, pois já haviam sido publicados na
imprensa.
71 Parecer n. 00052/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2015/6319

Acusados:
Nilton Garcia de Araújo

José Manoel Joaquim

Ernani Catalani Filho

Roberto Villa Real Junior
Rowin Gustav Von Reininghaus

Assunto:
Responsabilidade de administradores por não manter a escrituração
contábil, o que ocasionou a entrega com atraso das informações
periódicas e eventuais (artigos 13 e 21, incisos I a VIII e X da Instrução
CVM no 480, de 2009; artigo 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
481, de 2009 e artigo 176, caput, da Lei no 6.404/76), e não convocar
tempestivamente assembleia geral ordinária (artigo 132, c/c o art. 142,
inciso IV, da Lei no 6.404/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Segundo a Acusação, os administradores da Docas de Imbituba são
responsáveis pelas irregularidades ocorridas na elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras; das informações trimestrais; dos formulários cadastrais e
de referência, e na convocação e realização de assembleia geral ordinária, nos anos de
2009 a 2013.

2.
Os fatos abordados neste processo administrativo sancionador são
relativamente simples e incontroversos, e as provas coligidas aos autos não deixam
dúvidas acerca do efetivo descumprimento das obrigações por parte dos Acusados.

3.
Também é incontroverso que Nilton Garcia de Araújo ocupava o cargo de
diretor-presidente e de relações com investidores e José Manoel Joaquim de diretor
sem designação específica; e que o primeiro, além de Ernani Catalani Filho, Roberto
Villa Real Junior e Rowin Gustav Von Reininghaus, eram conselheiros de administração
da Docas de Imbituba, entre 05.1.2005 e 13.3.2015, período em que ocorreram as
irregularidades abordadas neste voto.

4.
Para uma melhor compreensão das responsabilidades a serem atribuídas a
cada acusado, destaco que o art. 451, da Instrução CVM no 480, de 2009, atribui ao
Diretor de Relações com Investidores (DRI) a obrigação de prestar as informações
que estão elencadas no art. 212 da mesma norma, dentre elas algumas que são
apreciadas neste sancionador.

5.
Cabe destacar, de início, que a elaboração das demonstrações financeiras
é uma das obrigações mais relevantes impostas às companhias abertas, pois elas são
necessárias não apenas para definir a distribuição dos dividendos, mas, também, para
possibilitar aos credores, aos seus acionistas e aos potenciais investidores conhecerem
a real situação da companhia. De posse delas, os acionistas podem se posicionar de
maneira informada na assembleia geral ordinária, e podem exercer, de fato, uma
fiscalização mais eficaz dos negócios sociais.

6.
Igualmente, elaborar as demonstrações financeiras, mas divulgá-las após o
prazo estabelecido na Lei no 6.404, de 1976, é prática que deve ser repelida, pois o
atraso na divulgação das informações da companhia cria um vazio informacional
indesejável e prejudicial aos diversos interessados, dificultando a tomada de decisão
consciente pelos investidores.

7.
A Acusação logrou comprovar que as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais de 2009, 2012 e 2013 foram divulgados com considerável atraso de,
respectivamente, 16 (dezesseis), 352 (trezentos e cinquenta e dois) e 178 (cento e
setenta oito) dias, e comprovou, ainda, que a referente ao ano de 2009 foi elaborada
dentro do prazo legal, porém as outras duas — de 2012 e 2013 — foram elaboradas
intempestivamente em decorrência de não estarem em ordem os registros contábeis
da Companhia.

8.
Verifico que a CVM, em diversos processos sancionadores3, decidiu que
compete a todos os diretores, independentemente dos cargos que ocupam, a
responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, em consonância com

o disposto no artigo 1764 da Lei no 6.404, de 1976, que atribui a responsabilidade
pela elaboração das demonstrações financeiras a toda diretoria, ou seja, a todos os
diretores indistintamente, na hipótese em que a companhia não elege aquele que
ficará responsável por tal atribuição. Creio ser uma decisão acertada da CVM, pois se
a companhia optou por não impor a responsabilidade a determinado diretor, mas, ao
contrário, manteve a prerrogativa legal de atribuí-la a todos os diretores, essa
expressa vontade deve ser respeitada.

9.
Nesse sentido, reporto-me ao voto preferido pelo Diretor Wladimir Castelo
Branco, no PAS CVM no RJ2001/8385, julgado em 03.4.2003, quando, ao apreciar
imputação, formulada pela não elaboração das demonstrações financeiras, a todos os
diretores, bem como aos membros do conselho de administração, concluiu que “tal
imputação vem a merecer um reparo, visto que a responsabilidade por infração a
normas contidas no artigo 176 da Lei no 6.404/76 devem recair precipuamente sobre
os membros da diretoria – no caso, os indiciados Guilherme Redher Quintella, Diretor-
Superintendente e de Relações com Investidores, e Wilson Quintella Filho, Diretor-
Executivo (fls. 55) – por força da letra do caput do próprio artigo (‘ ... a Diretoria fará
elaborar ...’)”.

10.
Também nesta mesma direção, no PAS CVM no 26/1999, julgado em
06.9.2001, da relatoria do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, no qual o diretor-
presidente e dois diretores-executivos da Companhia Fábrica Yolanda foram acusados
de não elaborar as demonstrações financeiras, o Colegiado decidiu por puni-los, ao
acompanhar o voto do Relator, que concluiu que “os administradores da companhia
simplesmente deixaram de proceder a todo e qualquer registro contábil relativamente
às outras atividades econômicas que a companhia vinha exercendo (i.e. arrendamento
de prédios), bem como a elaborar periodicamente as demonstrações financeiras.”

11.
Pelas razões anteriormente expostas, concluo que Nilton Garcia de Araújo,
Diretor-presidente, e José Manoel Joaquim, Diretor sem designação específica, são
responsáveis pela divulgação em atraso das demonstrações financeiras dos exercícios
sociais de 2012 e 2013, atraso este que decorreu do fato de a escrituração contábil
não ter sido elaborada tempestivamente, em desacordo com o disposto no art. 176,
caput, da Lei no 6.404, de 1976.

12.
Especificamente em relação às demonstrações do exercício de 2009, restou
comprovado que ela foi elaborada no prazo certo, mas sua divulgação se deu com
atraso, razão pela qual a responsabilidade neste caso específico deve recair
exclusivamente sobre o DRI, Nilton Garcia de Araújo, por descumprir o art. 21,
inciso III, da Instrução CVM no 480, de 2009.

13.
Igualmente no tocante às demonstrações financeiras padronizadas, a
Acusação comprovou que aquelas referentes aos exercícios de 2009, 2012 e 2013
foram divulgadas com atraso. A primeira com 14 (quatorze) e as demais com,
respectivamente, 402 (quatrocentos e dois) e 171 (cento e setenta e um) dias.

14.
Relativamente aos informativos dos anos de 2012 e 2013, considerando que o
atraso do seu envio decorreu do atraso na elaboração das demonstrações financeiras,
como já abordado neste voto, pois é a partir da elaboração destas que é possível
elaborar aqueles, a responsabilidade deve recair sobre os diretores Nilton Garcia de
Araújo e José Manoel Joaquim, que reconhecidamente ocasionaram o atraso na

elaboração das demonstrações financeiras, razão pela qual devem responder por
infração ao art. 21, inciso IV, da Instrução CVM no 480, de 2009.

15.
No entanto, sobre o formulário de 2009, como as demonstrações financeiras
desse ano, base para elaboração do documento, foi tempestivamente preparada pela
Companhia, o atraso verificado deve ser atribuído exclusivamente ao DRI, Nilton
Garcia de Araújo.

16.
No rol das irregularidades cometidas pelos administradores da Docas de
Imbituba, a Acusação comprovou que o formulário de referência relativo aos
exercícios de 2010, 2011, 2013 e 2014 foram entregues com atraso de,
respectivamente, 58 (cinquenta e oito), 01 (um), 356 (trezentos e cinquenta e seis) e
333 (trezentos e trinta e três) dias.

17.
Como pontuou a Acusação, para a elaboração do mencionado formulário é
indispensável que a demonstração financeira da companhia tenha sido elaborada. Sem
esta, aquele não tem como ser produzido e oferecido ao mercado. Nesse sentido,
como as demonstrações dos exercícios de 2012 e 2013 não foram elaboradas
tempestivamente, irregularidade atribuída aos diretores Nilton Garcia de Araújo e
José Manoel Joaquim, creio que a eles também deve ser atribuída a
responsabilidade pelo descumprimento do art. 21, inciso II, da Instrução CVM no 480,
de 2009, pelo atraso na entrega dos formulários de referência de 2013 e 2014.

18.
No entanto, em relação aos documentos afetos aos exercícios sociais de 2010 e
2011, ocasião em que as demonstrações financeiras foram devidamente elaboradas, a
responsabilidade pela entrega com atraso deve ser imputada ao DRI, Nilton Garcia
de Araújo, diante da constatação de que a sua inércia foi a única causa do
inadimplemento da Companhia.

19.
Outro documento de suma importância para manter o mercado adequadamente
informado sobre a situação patrimonial da companhia é o formulário trimestral, que
deve ser preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais e divulgado
no prazo de quarenta e cinco dias contados da data de encerramento de cada
trimestre, como definido no art. 29 da Instrução CVM no 480, de 20095.

20.
Quanto a este documento, a Acusação comprovou que o referente ao 1o
trimestre de 2010 foi entregue com atraso de 2 (dois) dias e sem o parecer dos
auditores; o do 1o trimestre de 2011 com 10 (dez) dias de atraso; o do 2o trimestre
de 2012 com 2 (dois) dias de atraso, e os três trimestres de 2013 com atrasos,
respectivamente, de 489 (quatrocentos e oitenta e nove), 398 (trezentos e noventa e
oito) e 306 (trezentos e seis) dias.

21.
Como se comprovou que a causa para a entrega com atraso dos formulários do
1o trimestre de 2010, do 1o trimestre de 2011 e de todos os trimestres de 2013 foi a
não produção tempestiva dos registros contábeis, os diretores Nilton Garcia de
Araújo e Jose Manoel Joaquim devem ser responsabilizados por atuarem em
desacordo com o art. 21, inciso V, da Instrução CVM no 480, de 2009.

22.
Por sua vez, a irregularidade comprovada na entrega do informativo do 2o
trimestre de 2012 deve ser atribuída ao DRI, Nilton Garcia de Araújo, pois sua
atuação independia de que fosse adotado qualquer outro procedimento.

23.
Restou igualmente comprovado que a realização das assembleias gerais
ordinárias da Docas de Imbituba, referentes aos exercícios sociais encerrados em
31.12.2012 e 31.12.2013, foram realizadas tão somente em março de 2015,
transcorridos 3 (três) anos da primeira e 2 (dois) anos da segunda, em total afronta
ao disposto no art. 132 da Lei no 6.404, de 19766, que estabelece prazo de 4 (quatro)
meses após encerrado o exercício social para que tal evento se realize, procedimento
que competia aos conselheiros de administração Nilton Garcia de Araújo, Ernani
Catalani Filho, Roberto Villa Real Junior e Rowin Gustav Von Reninghaus, que,
ao assim agirem, descumpriram o art. 132, c/c o art. 142, inciso IV7, da Lei no 6.404,
de 1976. A meu sentir, a convocação e a realização da assembleia são atos
obrigatórios, não estão à mercê da vontade daqueles que detêm tais
responsabilidades, pois a não realização da assembleia gera um vazio na vida da
companhia, com todas as consequências dela decorrentes.

24.
A propósito da inegável importância da realização das assembleias,
transcrevo passagem do voto da Diretora Ana Novaes, relatora do PAS CVM no
RJ2012/3630, julgado em 13.8.2013:

“Inicialmente, vale a pena destacar a importância das assembleias para a vida
da companhia e dos seus acionistas, especialmente dos minoritários. A primeira
e mais clara sinalização de que elas são importantes vem da Lei no 6.404/76,
que a elas reservou todo o Capítulo XI, que contempla os artigos 121 a 136.
Por sua vez, a CVM, por meio da edição da Instrução CVM no 481/09,
normatizou as regras da lei societária, dando maior clareza aos procedimentos
de funcionamento das assembleias.
E, de fato, estou certa da importância das assembleias, pois nelas se decide a
vida passada, presente e futura da companhia, com todos os reflexos daí
decorrentes para ela própria, seus administradores e seus acionistas.
Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a
destinação de tais resultados, a distribuição de dividendos, o desempenho dos
administradores, sua eleição, a eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos
gestores, o estatuto social e tantas outras matérias importantes.
Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos
acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da melhor oportunidade para
expressar a sua vontade e fazer uso dos seus direitos.”.

25.
Ainda a propósito da realização das assembleias, a Acusação comprovou que
a comunicação, de que se achavam à disposição dos acionistas os documentos que
lhes possibilitaria participar ativamente do conclave, nos termos do disposto no art.
133 da Lei no 6.404, de 19768, ou foi entregue com atraso de 7 (sete) dias, como no
caso do referente à assembleia de 30.4.2010, ou não foram entregues, como os dos
eventos dos exercícios de 2010 a 2013. Como tais documentos foram devidamente
publicados, o atraso na entrega à CVM deve ser atribuído exclusivamente ao DRI,
Nilton Garcia de Araújo, que, ao assim agir, descumpriu o art. 21, inciso VI, da
Instrução CVM no 480, de 2009.

26.
Igualmente a partir das provas coletadas, a Acusação comprovou que ambos
os editais de convocação das assembleias dos exercícios de 2012 e 2013 foram
entregues à CVM com 8 (oito) dias de atraso, exclusivamente em razão da inércia do

DRI, Nilton Garcia de Araújo, que agiu em desacordo com o art. 21, inciso VII, da
Instrução CVM no 480, de 2009.

27.
Quanto à proposta do conselho de administração, contendo documentos
e informações necessários ao exercício do direito de voto pelos acionistas, que deve
ser enviada à CVM até a data da publicação do primeiro anúncio de convocação da
assembleia, a Acusação comprovou que aquelas relativas aos exercícios sociais de
2009 e 2010 não foram elaboradas, e as dos exercícios de 2012 e 2013 foram ambas
elaboradas com atraso de 83 (oitenta e três) dias, devendo ser responsabilizados por
descumprirem o art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no 480, de 2009, c/c o art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 481, de 2009, os conselheiros de administração
Nilton Garcia de Araújo, Ernani Catalani Filho, Roberto Villa Real Junior e
Rowin Gustav Von Reninghaus.

28.
Realizada a assembleia, a companhia terá até sete dias úteis para enviar à
CVM a ata que registra as decisões tomadas, e a Acusação constatou que o
documento da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2009 foi entregue
com 6 (seis) dias de atraso, cabendo ao DRI, Nilton Garcia de Araújo responder
pela violação do art. 21, inciso X, da Instrução CVM no 480, de 2009.

29.
O último documento, de uma extensa relação que a Companhia não
entregou, ou entregou com atraso, foi o formulário cadastral, documento exigido
pelo art. 23 da Instrução CVM no480, de 20099, a ser entregue anualmente no mês de
maio, mas, como se comprovou nos autos, ele não foi entregue nos anos de 2011 e
2013, e o do ano de 2102 foi entregue com atraso de 1 (um) dia, irregularidades a
serem atribuídas ao DRI, Nilton Garcia de Araújo, por infração ao art. 21, inciso I,
da Instrução CVM no 480, de 2009.

30.
Saliento que os Acusados não apresentaram suas razões de defesas, mesmo
regularmente intimados, porém José Manoel Joaquim, Ernani Catalani Filho e Roberto
Villa Real Junior prestaram esclarecimentos em conjunto, ainda na fase de instrução
probatória, onde alegaram como causa para a não prestação, ou a prestação em
atraso das informações, a situação da Companhia, decorrente do fim da concessão do
Porto de Imbituba, em dezembro de 2012, especialmente em razão da não finalização
do “encontro de contas finais da concessão”, o que acarretou o não pagamento de
valor expressivo pelo Poder Concedente. Em suma, a dificuldade financeira seria
basicamente a causa para o descumprimento das obrigações pela Companhia.

31.
Tal argumento não merece prosperar, pois a CVM o tem rejeitado em diversos
precedentes10. Como já tive oportunidade de me manifestar, acredito que a frágil
situação financeira deveria dar ensejo a um maior cuidado dos administradores na
elaboração e divulgação das informações da companhia, assim como na realização dos
atos societários, pois o direito à boa informação contábil e financeira torna-se ainda
mais importante em momentos de fragilidade.

32.
Nesse sentido, reporto-me ao voto do Diretor Pedro Marcilio, proferido no
PAS CVM no RJ2005/2933, julgado em 11.1.2006:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente
de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a
CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e

seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus
aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações
legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar
auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras
deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se
deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela
internet ou pela simples disponibilização na sede social. Poderia ser aceito
como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O
descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não
pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve
ser analisado em concreto.”

33.
Passo a analisar outras quatro imputações atribuídas pela Acusação a Nilton
Garcia de Araujo, na qualidade de DRI.

34.
A primeira, por ter protelado o envio das demonstrações financeiras dos
exercícios sociais de 2012 e 2013, mesmo após terem sido assinadas pelos
responsáveis, por, respectivamente, 75 (setenta e cinco) e 30 (trinta) dias. A
segunda, por ter protelado a entrega das demonstrações padronizadas de 2012 e
2013, por, respectivamente, 125 (cento e vinte e cinco) e 23 (vinte e três) dias,
mesmo estando assinadas. A terceira, por ter protelado em 1 (um) mês a entrega das
informações trimestrais do ano de 2013, mesmo após terem sido assinadas pelo
auditor independente. E, a última, por ter protelado a entrega das propostas de
administração para as assembleias gerais ordinárias de 2012 e 2013 por 77 (setenta
e sete) dias, após terem sido assinadas.

35.
Discordo da Acusação, pois não creio que seja possível atribuir
responsabilidade ao diretor pelo descumprimento de prazos que não estão previstos
nem na lei societária, nem nos normativos da CVM. Cada um desses documentos
possui regra específica para sua elaboração e divulgação, com clara definição do prazo
para sua entrega, como também do marco inicial da sua contagem.

36.
No caso das demonstrações financeiras, por exemplo, além dos prazos
estabelecidos na lei societária, a Instrução CVM no 480, de 200911, fixou como data de
entrega do documento a mesma data em que ele for disponibilizado ao público, que
não deve ultrapassar a três meses do encerramento do exercício social, no caso de
companhias brasileiras.

37.
No tocante às demonstrações padronizadas12, para o emissor nacional, a
mencionada Instrução estabelece sua entrega em até três meses contados do
encerramento do exercício social, ou na mesma data do envio das demonstrações
financeiras, o que ocorrer primeiro.

38.
Em relação às informações trimestrais13, a regra estabelece o prazo de 45
(quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre para que
elas sejam entregues à CVM pela companhia.

39.
A proposta do conselho de administração, por sua vez, deve ser fornecida à
CVM até a data da publicação do primeiro anúncio de convocação da assembleia,
como definido na Instrução CVM no 481, de 200914.

40.
A meu sentir, a companhia somente está obrigada a cumprir estes prazos para
a entrega dos referidos documentos, por serem os únicos previamente estabelecidos.
Não é possível estabelecer uma nova obrigação de fazer sem que haja previsão legal
ou regulamentar fixando as condições indispensáveis que viabilizem o cumprimento da
obrigação pelo destinatário da norma. A CVM, todas as vezes que regulou a obrigação
de fazer, e a mencionada Instrução 480 é um bom exemplo, estabeleceu com a devida
clareza as condições indispensáveis para que o obrigado a prestar a informação, ou a
remeter o documento, pudesse atender a ordem, sem restar qualquer dúvida sobre a
forma de contagem dos prazos a ele imposto.

41.
Por estas razões, concluo que Nilton Garcia de Araújo não pode ser
corresponsabilizado, na qualidade de DRI, pela entrega fora do prazo das
demonstrações financeiras anuais de 2012 e 2013 (art. 21, inciso III); das
demonstrações padronizadas de 2012 e 2013 (art. 21, inciso IV); dos três
informativos trimestrais de 2013 (art. 21, inciso V), e das propostas da administração
para as assembleias relativas aos exercícios de 2012 e 2013 (art. 21, inciso VIII, e
art. 6o, parágrafo único, da Instrução 481, de 2009).

42.
No entanto, entendo que não é recomendável que o DRI protele ainda mais a
entrega de documentos que já se encontram com sua entrega em atraso, deixando o
mercado sem as informações por um tempo mais longo do que o desejado, razão pela
qual sugiro que as Superintendências de Desenvolvimento de Mercado e de Relações
com Empresas avaliem a conveniência de se estabelecer regra específica para
enfrentar tal situação, numa revisão da Instrução CVM no 480, de 2009.

43.
Ante o exposto, e considerando as particularidades do caso concreto, entre as
quais as dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia e a ocorrência das
irregularidades por mais de um exercício social, bem como os antecedentes dos
acusados15, voto nos seguintes termos:

a) Pela condenação de Nilton Garcia de Araújo, na qualidade de:

ii)
Diretor de relações com investidores, por entregar com atraso o
formulário cadastral de 2012 e não entregar os formulários de 2011 e 2013;
entregar com atraso os formulários de referência de 2010 e 2011; entregar
com atraso as demonstrações financeiras de 2009; a demonstração
padronizada de 2009; a informação trimestral do 2o trimestre de 2012; o
comunicado da assembleia relativa ao exercício de 2009 e não entregar o
relativo às assembleias de 2010, 2011, 2012 e 2013; entregar com atraso os
editais de convocação para as assembleias de 2012 e 2013; e a ata da
assembleia de 2009, em desacordo com artigo 21, incisos I, II, III, IV, V, VI,
VII e X, da Instrução CVM no 480, de 2009, à multa pecuniária no valor de
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), nos termos do artigo 11, inciso II,
da Lei no 6.385/76;

iii)
Diretor-presidente, por não elaborar tempestivamente a escrituração
contábil, em desacordo com o artigo 176 da Lei no 6.404, de 1976,
concorrendo para infração do artigo 13, c/c o artigo 21, incisos II, III, IV e V,
da Instrução CVM no 480, de 2009, pela entrega em atraso dos formulários de
referência de 2013 e 2014; das demonstrações financeiras de 2012 e 2013;
das demonstrações padronizada de 2012 e 2013; dos formulários trimestrais

do 1o trimestre de 2011 e todos de 2013, e da informação trimestral do 1o
trimestre de 2010, esta sem o relatório de auditoria, à multa pecuniária no
valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), nos termos do artigo
11, inciso II, da Lei no 6.385/76;

iv)
Membro do conselho de administração, por não ter convocado nem
realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2012 e 31.12.2013, em desacordo com o artigo 132, c.c o artigo 142,
inciso IV, da Lei no 6.404/76, à multa pecuniária no valor de R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais), nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei no
6.385/76;

b) Pela absolvição de Nilton Garcia de Araújo, na qualidade de diretor de
relações com investidores, da acusação de concorrer para a entrega fora do
prazo das demonstrações financeiras de 2012 e 2013; das demonstrações
padronizadas de 2012 e 2013; dos três informativos trimestrais de 2013, e das
propostas da administração para as assembleias relativas aos exercícios de
2012 e 2013, em desacordo com o art. 21, incisos III, IV, V e VIII, da Instrução
CVM no 480, de 2009, e art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 481/ 2009;

c) Pela condenação de José Manoel Joaquim, na qualidade de diretor sem
designação específica, por não elaborar tempestivamente a escrituração
contábil, em desacordo com o artigo 176 da Lei no 6.404, de 1976, concorrendo
para infração do artigo 13, c/c o artigo 21, incisos II, III, IV e V, da Instrução
CVM no 480, de 2009, pela entrega em atraso dos formulários de referência de
2013 e 2014; das demonstrações financeiras de 2012 e 2013; das
demonstrações padronizadas de 2012 e 2013; dos formulários trimestrais do 1o
trimestre de 2011 e todos de 2013, e da informação trimestral do 1o trimestre
de 2010, esta sem o relatório de auditoria, à multa pecuniária no valor de
R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), nos termos do artigo 11, inciso
II, da Lei no 6.385/76; e

d) Pela condenação de Ernani Catalani Filho, Roberto Villa Real Junior e
Rowin Gustav Von Reininghaus, na qualidade de membros do conselho de
administração:

(i) Por convocarem intempestivamente a assembleia geral ordinária relativa
aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 2013, em infração ao art. 132,
c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976, à multa pecuniária
individual no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), nos
termos do artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;

(ii) Por não entregarem as propostas de administração para as assembleias
gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2009 e
31.12.2010; e pela elaboração intempestiva da proposta da administração para
a assembleia geral ordinária realizada em 13.3.2015, concorreu para o
descumprimento do disposto no art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no
480/09, c/c o art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 481/09, à multa
pecuniária individual no valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e
quinhentos reais), nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator
---------------------------
11 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
21 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio do sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações:
I – formulário cadastral;
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizado – DFP;
V - formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação de que trata o art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um)
mês antes da data marcada para a realização da assembleia ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o
que ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para
a realização da assembleia ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, na
forma estabelecida em norma específica;
...
X – ata da assembleia geral ordinária em até 7 (sete) dias úteis de sua realização;
...

31 RJ2013/6224, julgado em 13.5.2016; RJ2013/8695, julgado em 03.6.2014; RJ2014/1442, julgado em
02.6.2015; RJ2014/5807, julgado em 15.3.2016; RJ2010/12043, julgado em 02.4.2013; RJ2013/1402,
julgado em 22.7.2014; RJ2014/918, julgado em 04.11.2014; RJ2012/4066, julgado em 31.3.2015;
RJ2001/8385, julgado em 03.4.2003 e IA 26/1999, julgado em 06.9.2001.
41 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
51 Art. 29. O formulário de informações trimestrais – ITR é documento eletrônico que deve ser:
...;
II – entre pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento do cada
trimestre.
61 Art. 132. Anualmente, no 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social deverá
haver 1 (uma) assembleia geral para:
...
71 Art. 142. Compete ao conselho de administração:
...
IV – convocar assembleia geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132;
...
81 Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1(um) mês antes da data marcada para a realziação da
assembleia geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham á
disposição dos acionistas:
I – o relatório de administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo;
II – a cópia das demonstrações financeiras;
III – o parecer dos auditores independentes, se houver;
IV – o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e
V – demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do.

91 Art. 23. O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for
alterado, em até 7 (sete) dias uteis contados do fato que deu causa à alteração.
Parágrafo único. Sem prejuízo da alteração a que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que
as informações contidas no formulário cadastral continuam válidas, entre os dias 1o e 31 de maio de cada ano.
101 PAS RJ2014/5807, julgado em 15.3.2016; PAS RJ2014/1442, julgado em 02.6.2015 e PAS
RJ2013/8695, julgado em 25.9.2013.
111 Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas á
disposição do público.
...
§ 2o A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais, e (três) meses, ou,
no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) ,meses do encerramento do exercício social.
121 Art. 28. O formulário de demonstrações financeiras padronizadas –DFP é documento eletrônico que deve
ser:
...
II – entregue:
a)Pelo emissor nacional em até 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social ou na mesma
data de envio das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro; e
131 Art. 29. O formulário de informações trimestrais – ITR é documento eletrônico que deve ser:
...
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada
trimestre.
141 Art. 6o A companhia deve tornar disponíveis aos acionistas, por meio de sistema eletrônico na página da
CVM na rede mundial de computadores:
...
Parágrafo único. Os documentos e informações devem ser fornecidos até a data do primeiro anúncio de
convocação da assembleia, exceto se a Lei no 6.404, de 1976, esta Instrução ou outra norma da CVM
estabelecer prazo maior.
151 Nenhum dos acusados foi ainda condenado pela CVM.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2015/6319
realizada no dia 27 de setembro de 2016.

Eu acompanho o seu voto, senhor Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/6319
realizada no dia 27 de setembro de 2016.

Eu acompanho o seu voto, senhor Relator.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/6319 realizada no dia 27 de setembro de 2016.

Eu também acompanho o seu voto, senhor Relator.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR